Tribunal: TJDFT
Processo: 0703932-32.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703932-32.2018.8.07.0008 RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A RECORRIDO: ROBERT FONTES DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROCEDIMENTO DE COBRANÇA DA LEI N. 911/69 INCABÍVEL ANTE ACORDO ANTERIOR EFETUADO ENTRE AS PARTES. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não resta caracterizado o inadimplemento e a mora para que seja declarado o vencimento antecipado das parcelas vincendas, tendo em vista o novo acordo celebrado entre as partes, sendo certo que a faculdade a que se refere o § 3o do art. 2o do Decreto-Lei 911 não pode ser utilizada nesse caso específico, eis que ao banco não é dado “escolher” entre a renegociação da dívida para continuação do contrato e pela rescisão do mesmo contrato por falta de pagamento. 2. Cabe ressaltar que o art. 422 do Código Civil prevê que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé, o que não foi observado pelo autor. 3. Recurso provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 313 e 422, ambos do Código Civil, porquanto do banco credor não se pode exigir que aceite prestação diferente daquela pactuada, afastando-se, portanto, a aludida má-fé. Colaciona ementa de julgado do TJGO com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano, em abono à sua tese; b) artigos 2o, §2o, e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/1969, e 487, inciso IV, do Código de Processo Civil, afirmando a validade da notificação extrajudicial para a comprovação da constituição do recorrido em mora. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 313 e 422, ambos do Código Civil, 2o, §2o, e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/1969, e 487, inciso IV, do Código de Processo Civil, seja quanto ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, ao concluir que na hipótese não ficaram caracterizados o inadimplemento e a mora aptos a autorizar o vencimento antecipado das parcelas vincendas, e, ainda, que o princípio da boa-fé não foi observado pelo recorrente, a turma julgadora levou em consideração as peculiaridades fático-probatórias do caso concreto, bem como a interpretação de cláusulas contratuais. O reexame de tais elementos, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012